Tribunal: TJPA
Processo: 0809269-97.2022.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0809269-97.2022.8.14.0000

REQUERENTE: IBI DO BRASIL PRODUTOS FLORESTAIS LTDA.

REQUERIDO: MADEIRAS FILTER LTDA, TEREZA FILTER SANGALLI, RICARDO ELOY SANGALLI, MICHELLE SILVA SALAME SANGALLI

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Ausentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo à apelação cível, a teor do art. 1.012, § 4º, do NCPC, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação; deve ser mantida a decisão recorrida de indeferimento.

2- Assim, não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3- Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 0809269-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE/REQUERENTE: IBI DO BRASIL PRODUTOS FLORESTAIS LTDA

AGRAVADOS/REQUERIDOS: MADEIRAS FILTER LTDA, TEREZA FILTER SANGALLI, RICARDO ELOY SANGALLI e MICHELLE SILVA SALAME SANGALLI

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por IBI DO BRASIL PRODUTOS FLORESTAIS LTDA contra a decisão monocrática, sob o ID n. 10492129, de minha lavra, em que indeferi o pedido de efeitos suspensivo à apelação.

Em suas razões, sob o ID n. 10833692, a agravante repisou os mesmos argumentos apresentados, inicialmente, em seu Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, relatando que a sentença proferida teria revogado tutela provisória concedida anteriormente (ID 37796450), decidindo pela não constrição do bem vinculado ao Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, sob à matrícula 362, folha 362, livro nº 2, BF, sendo o referido imóvel objeto de garantia fidejussória, com valor equivalente ao previsto em contrato, de U$ 600.000,00 (seiscentos mil dólares).

Ab initio,
discorreu que mantiveram um longo relacionamento negocial, e que sempre adiantava valores para a requerida, que era sua fornecedora, para comprar material e cobrir os custos de produção; todavia, que a partir de 2009, as agravadas passaram a não cumprir mais com o montante de madeira acordado no contrato; e que mesmo assim, continuou a enviar valores antecipadamente, visando a manutenção de um bom trato comercial.

Asseverou que, em março de 2010, o representante legal da requerida teria lhe enviado um e-mail, informando que a partir daquela data, estariam encerrando as suas atividades operacionais; porém, anteriormente, na data de 12/3/2010, teria repassado à requerida, a quantia de US$ 1.011.374,80 (um milhão onze mil e trezentos e setenta e quatro dólares e oitenta centavos) a título de adiantamento, que não teriam sido devolvidos com a devida prestação.

Relatou que, dessa forma, havendo sinais de descumprimento da relação, na data de 30/10/2009, teriam formalizado um contrato com garantia fidejussória no valor de U$ 600.000,00 (seiscentos mil dólares); porém, que os valores devidos ultrapassariam a referida quantia.

Pontuou que o contrato de garantia fidejussória previa no parágrafo primeiro, da Cláusula terceira que: “O contrato pode ser resilido por qualquer das partes, mediante prévio aviso, expresso e escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificação, sendo que se a iniciativa for do fornecedor, este deverá entregar toda a mercadoria pendente de entrega e já paga, nos termos firmados nas Ordens de Compras”; bem como que a Cláusula Quarta garantiria que tais valores seriam corrigidos monetariamente, à taxa de juros de 0,7% a.m, até a efetiva entrega da mercadoria.

Narrou que realizou várias tratativas de acordos, nunca cumpridos; e que até a data do ajuizamento da ação, a requerida lhe devia o valor de US$ 804.059,11 (oitocentos e quatro mil cinquenta e nove dólares e onze centavos), que na época eram equivalentes à R$ 1.418.191,79 (um milhão quatrocentos e dezoito mil cento e noventa e um reais e setenta e nove centavos).

Afirmou que receosa de não receber os valores envolvidos na negociação, resguardou-se em procurar acerca da existência de bens pertencentes à empresa e aos seus sócios, encontrando 3 (três) imóveis; e que, assim, teria ajuizado a ação, requerendo, em suma: “a. EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, que preferencialmente a garantia para o cumprimento da presente ação de cobrança se desse sobre os imóveis dos sócios e da empresa, por terem em seu valor de mercado a expectativa para cobrir os prejuízos da Agravante, isso, caso não houvesse pagamento voluntário da dívida; b. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa Recorrida, para que os bens dos sócios compusessem a lide, em função do receio da não reparação do valor na presente ação. c. PROCEDÊNCIA da condenação da Recorrida a fim de ressarcir a importância de R$ 1.418.191,79 (um milhão quatrocentos e dezoito mil cento e noventa e um reais e setenta e nove centavos), relativa à dívida acima referida, com a devida correção monetária e juros de mora, desde a data do vencimento do documento mencionado”.

Aduziu que, em sede de contestação, a requerida, TEREZA SANGALLI, sustentou que não teria responsabilidade por não ser sócia-administradora e nem possuir bens pessoais constritos; e, por outro lado, os demais requeridos, MADEIRAS FILTER LTDA e RICARDO SANGALLI teriam alegado, “preliminarmente a extinção do feito sem resolução de mérito por: (i) suposta impossibilidade de documento de língua estrangeira sem tradução, (ii) ilegitimidade de Ricardo Sangalli por ser, supostamente, fiador de dívida ilíquida e incerta. No mérito, aduziu: (i) suposta obrigatoriedade de documento de língua estrangeira sem tradução, (ii) nulidade contratual, (iii) não cabimento da tutela antecipada”.

Discorreu que teria rechaçado todas as alegações, asseverando que:” (i) os documentos juntados, até os estrangeiros, se encontram de acordo com os ditames legais, inclusive os que não foram traduzidos por tradutores juramentados são de fácil compreensão, de acordo com a jurisprudência, ao contrário da Agravada que juntou documentos estrangeiros sem tradução; (ii) o Agravado Ricardo Sangalli é parte ativa na sociedade, assinando diversos contratos, tomando a frente de diversas transações, oferecendo seu apartamento como garantia, etc.”

Apontou que a ação fora julgada improcedente, e que possui diversos equívocos, destoando, dessa forma, das provas dos autos; requerendo, assim, a tutela recursal diante do perigo de perda do objeto da garantia.

Alegou, nesse sentido, que haveria o rompimento do Pacta Sunt Servanda, e que estariam presentes os requisitos legais; bem como que existiriam provas suficientes, como os comprovantes dos valores depositados e do contrato em que a parte adversa reconhece a dívida.

Afirmou também que alguns documentos estrangeiros não foram traduzidos por serem de fácil comprovação, como os que representam o depósito de valores.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o colegiado conceda o efeito suspensivo à Apelação nos autos da ação originária, sob o n. 0016958-84.2011.8.14.0301.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID n. 11571045.

Destarte, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Em petição, sob o ID n. 14151132, a agravante requereu a retirada do feito de pauta de julgamento do Plenário Virtual, tendo em vista a necessidade de sustentação oral de forma presencial.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Preenchidos os pressupostos do pedido de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 282, § 1º, do novo RITJE/PA, passo à análise do pleito em questão, observando que, para tanto, são indispensáveis à presença dos requisitos legais, a teor do art. 1.012, § 4º, do NCPC, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Analisando detidamente os autos do processo de origem, vislumbro que não se encontram presentes os requisitos legais retromencionados.

Nesse sentido, colaciono trecho da decisão vergastada, senão vejamos:

‘Isto porque, sequer o autor individualizou a relação existente as partes, ocupando em firmar que sempre travaram negociação comercial, deixando, no entanto, de explicar se a relação era baseada em contrato contínuo ou apenas pontual, a depender do interesse das partes. Tem-se, portanto, que não foi juntado aos autos qualquer contrato da relação existente os litigantes, que comprovasse a continuidade da relação e a contínua transação entre os envolvidos.

No mesmo sentido, os documentos colacionados à inicial, além de encontrarem-se em língua estrangeira e desacompanhados da versão em língua portuguesa, o que, por si só, já inviabilizaria a análise por este Juízo, nos termos do art. 192, caput c/c parágrafo único do CPC, não são suficientes a comprovar os fatos narrados em sede de inicial.

Esclareça-se que, ao informar que efetuou o pagamento adiantado de quantias vultuosas aos réus, cabia a parte autora colacionar aos autos documentos que comprovassem a transação. No entanto, aqueles existentes junto à inicial apenas revelam-se planilhas indicativas dos débitos supostamente existentes bem como, trata-se de documentos que indicam que houve o recebimento e consequente exportação de madeira pela autora, o que, a priori, vai de encontro a tese trazida em sede de inicial, ao indicar que, ao menos, parte da matéria prima foi recebida, contradizendo o sustentado na inicial.

Ora, ao afirmar que efetuou o pagamento de valores adiantados, cabia a autora comprovar a quais pedidos se relacionavam; comprovar a realização da transação bancária e, ainda, eventual cobrança realizada extrajudicialmente quanto à não entrega do produto, o que, repise-se, no caso em apreço, deixou de fazê-lo.

Exalce-se que as documentais coligidas aos autos trata-se de
documentos unilaterais
inservíveis como meios de provas, tendo em vista que não se prestem a comprovar os fatos alegados, considerando que, efetuado o pagamento através de transação bancária, certamente, a parte autora teria o comprovante de sua realização, especialmente se considerado a vultuosidade das quantias transacionadas. Em verdade, sequer é possível prescrutar quanto a realização ou não das transações, pois, frisa-se, os documentos colacionados aos autos encontram-se em língua estrangeira e não vieram acompanhado da devida tradução, o que, impede a sua apreciação por este Juízo.

Não fosse apenas isto, a partir da leitura da petição inicial tampouco resta evidenciado o real pleito da parte autora, tendo em vista que inobstante narrar a antecipação de valores em favor dos réus, decorrente de transações que não se consumaram, a parte autora colacionou ‘
CONTRATO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CRÉDITO ROTATIVO CONCEDIDO COMO ADIANTAMENTO NA COMPRA DE MERCADORIAS COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA
’, indicando que, na verdade, busca sua cobrança.

Ainda que o crédito ali contido decorra da transação existente entre as partes, o contrato anexado aos autos não é suficiente a garantir o pedido formulado em sede de inicial, tendo em vista que, sequer individualiza o montante devido. Isto porque, a ‘cláusula primeira’ do referido instrumento, faz alusão as ‘ordens de compra’ como suficientes a individualizar o montante devido. No entanto, tais documentos sequer foram colacionados aos autos, impedindo que este Juízo tenha acesso aos documentos que, supostamente, fundamentariam o pleito do autor.

Indo além, acaso pleiteasse o cumprimento do contrato, necessário esclarecer que a ‘cláusula segunda’ prevê uma garantia limitada à quantia de U$-600.000,00, montante diverso daquele pleiteado em sede de inicial, presumindo-se, portanto, que tampouco a presente ação intenta a cobrança do referido instrumento contratual.”

Nesse contexto, vislumbrei, por ocasião da análise da decisão recorrida, que, sem a juntada dos contratos originários e das correspondentes notas fiscais, não se demonstra a quantificação e valor individualizado dos pedidos; assim também, ainda que se considerasse que os valores supostamente depositados, cujos comprovantes são em língua estrangeira, fossem referentes ao adiantamento do pagamento de mercadorias, não se saberia a que produtos se refeririam, se os já entregues ou não; não sustentado, portanto, as alegações constantes na exordial.

Ademais, a garantia fidejussória assinada é condicionada à apresentação das ‘ordens de compra’ (cláusula primeira), que não foram juntadas aos autos; além de, no próprio contrato de garantia, ter cláusula (cláusula segunda) limitando o valor em U$-600.000,00 (seiscentos mil dólares).

Desse modo, ratifico a ausência da probabilidade do provimento do recurso, não devendo, assim, ser provido o recurso, para que seja deferido o pedido de efeito suspensivo à apelação, senão vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

‘AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. 1. Nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, a apelação interposta contra sentença que concede tutela provisória é desprovida de efeito suspensivo. 2. Para concessão de efeito suspensivo ao apelo é imprescindível a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não ocorreu no caso. 3. A simples alegação de que o descumprimento da tutela deferida na sentença poderá sujeitar o requerente ao pagamento da multa não é motivo suficientes para atribuir ao apelo o efeito suspensivo. 4. Desprovimento do agravo interno.’ (TJ-RJ - ES: 00238903120218190000, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 31/08/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO OU DE RISCO. 1. Nos termos do inc. V do § 1º e do § 4º do art. 1.012 do CPC a apelação contrária à sentença que julga procedente a pretensão deduzida em juízo e concede a tutela provisória não terá efeito suspensivo, salvo se for demonstrada pelo apelante a probabilidade de provimento do recurso, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A apelação repisa os argumentos já examinados na sentença recorrida, sem elemento novo de

convicção que evidencie a probabilidade de provimento da pretensão recursal.’ (TRF-4 - ES: 50554144520204040000 5055414-45.2020.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 17/03/2021, PRIMEIRA TURMA).”

Nesse diapasão, o autor não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 11 de setembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/09/2023